Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. O inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 assegura transporte – por meio de ambulância - aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
3. Na hipótese, de acordo com o relatório médico mais recente, de 20/1/2023, o paciente pode apresentar “instabilidade clínica após a hemodiálise” (ID 49349709 - Pág. 2). O relatório nada menciona sobre ameaça imediata à vida da autora.
4. O risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de uma ambulância, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
5. A pré-disponibilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (ambulância) à autora não se justifica, primeiro ante a possibilidade de se utilizar do transporte público gratuito para portadores de insuficiência renal crônica (Lei Distrital no 453/93) e, segundo, pela inexistência de situação qualificada como emergência, sob pena de faltar ambulâncias para atendimento de pacientes com imediato risco de vida.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.